Tribunal: STF
Processo: ARE 1553052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CONEXA COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUTORES QUE COMPROVAM POSSE MANSA E PACÍFICA E ANIMUS DOMINI DE BEM IMÓVEL. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA NO ARTIGO 2.029 DO CC/02, EM DETRIMENTO DO ARTIGO 2.028 QUE PREVÊ REGRA DE TRANSIÇÃO GERAL. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO CEARÁ PREJUDICADO. 1. Tratam os autos de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido contido na ação de manutenção de posse proposta pelos ora recorrentes, bem como julgou procedente a pretensão reivindicatória formulada pelo Estado do Ceará. 2. Verifica-se, portanto, a existência de duas demandas conexas (ação de manutenção de posse e ação reivindicatória), em que se discute, como matéria de fundo, a ocorrência ou não do prazo de prescrição aquisitiva do imóvel. 3. Importante registrar que a sentença de improcedência do pedido foi proferida em virtude de o magistrado ter entendido como aplicável ao caso a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, que assim dispõe: Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 4. Merece reforma a sentença, pois a regra de transição aplicável à hipótese não é a insculpida no artigo 2.028 (regra geral), como entendeu o magistrado de origem, mas a do artigo 2.029, que prevê forma específica de transição dos prazos da usucapião extraordinária, quando presentes as circunstâncias do parágrafo único do art. 1.238. 5. Com efeito, o Código Civil de 2002 possui regra de transição própria no que se refere ao instituto da usucapião, conforme se percebe da leitura do artigo 2.029, que assim disciplina: Art. 2.029. Até dois anos após a entrada em vigor deste Código, os prazos estabelecidos no parágrafo único do art. 1.238 e no parágrafo único do art. 1.242 serão acrescidos de dois anos, qualquer que seja o tempo transcorrido na vigência do anterior, Lei n o 3.071, de 1 o de janeiro de 1916. 6. A propósito, esta é a conclusão da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal ao publicar o Enunciado nº 564: As normas relativas à usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, CC) e à usucapião ordinária (art. 1.242, caput, CC), por estabelecerem redução de prazo em benefício do possuidor, têm aplicação imediata, não incidindo o disposto no art. 2.028 do Código Civil. 7. A regra de transição disposta no artigo 2.029 foi explicitamente concebida para viger pelo período determinado de dois anos. Por essa razão, findo esse período de dois anos, a regra simplesmente deixa de ser aplicada e os prazos estabelecidos nos artigos 1.238, parágrafo único e 1.242, parágrafo único do Código Civil de 2002 incidem normalmente. 8. Na hipótese, considerando que a posse dos autores iniciou-se em agosto de 1999, portanto antes da entrada em vigor do Novo Código Civil, com a redução do prazo para dez (10) anos, a consumação da aquisição ocorreu em agosto de 2009, ou seja, o implemento do novo prazo somente seria aplicado se o requisito fosse implementado dentre o interregno transitório de 11/01/2003 a 11/01/2005, razão pela qual não se aplica a norma de direito intertemporal e, consoante acima mencionado, o prazo será de dez (10) anos. 9. Logo, estabelecida a inaplicabilidade do prazo vintenário (art. 550 do CC/1916, bem como do prazo de doze (12) anos, previsto na regra de transição do art. 2.029 do CC/2002, razão assiste aos autores, uma vez que restou incontroverso nos autos, o exercício da posse qualificada do imóvel usucapiendo pelo prazo exigido na lei civil (10 anos), de forma ininterrupta, mansa e pacífica. 10. Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer o direito à prescrição aquisitiva do imóvel. Prejudicada a análise do apelo interposto pelo Estado do Ceará."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente